Tribunal: TJDFT
Processo: 0715614-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715614-37.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DIOGO BARUFI STECKER, EDSON STECKER, EDEGAR STECKER RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, L. G. AGROPECUARIA LTDA - ME, LUIZ GUERREIRO JUNIOR, ANGELA FABIANA COPETTI BOHRER, LUIZ FERNANDO SILVA GUERREIRO, ANDREIA CARLA SCALCON GUERREIRO DESPACHO Ficam neste ato intimados os recorridos FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I e OUTROS para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial de ID 21349396, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024